Tribunal: TJDFT
Processo: 0731008-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese.
2. Compete ao beneficiário do PASEP que alega danos materiais, em face de irregularidade de saques e da atualização do saldo da sua conta individual, demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP, enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora.
4. Recurso conhecido e não provido.